Tribunal: TCU
Processo: 028.580/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12023, modalidade Convite e Uasg 389162 (Objeto: 2. Contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, visando atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, tudo em conformidade com as condições deste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 651/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de supostas irregularidades na contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria de comunicação e imprensa, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC); Considerando que a denunciante se insurgiu, em suma, contra a ausência de divulgação do edital de licitação para a contratação pretendida, além da seção reservada do Portal da Transparência, em duas oportunidades (17/7/2023 e 25/7/2023), sustentando que a empresa Iryá Rodrigues Lima dos Santos (MEI), atualmente com o contrato expirado, continuaria a frequentar normalmente atividades no CRM-AC, incluindo participação em reuniões decisórias de processo eleitoral e gestão geral de redes sociais; Considerando que o Ministro-Relator realizou oitiva prévia, diligências e oportunizou à unidade jurisdicionada a construção de deliberação participativa; Considerando o exame técnico realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 50-52; Considerando que os pagamentos efetivados em favor de Iryá Rodrigues Lima dos Santos não decorreram de vínculo contratual, mas de designação realizada por ato administrativo (Portaria), de autoria da Presidente do CRM/AC, Leuda Maria da Silva Dávalos, para prestação de atividade de apoio à Comissão Regional Eleitoral, não sendo possível atestar a legitimidade da investidura, a adequação da natureza da verba percebida (auxílio representação), tampouco a exatidão e correção dos valores pagos a título de auxílio representação; Considerando, contudo, a baixa materialidade dos valores transferidos (R$ 4.456,00), o que justifica apenas o encaminhamento da situação ao órgão de controle interno do Conselho Federal de Medicina, para que seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas, sem atuação direta do Tribunal; Considerando que, quanto à celebração, por dispensa de licitação, do Contrato 19/2023, firmado entre o Conselho e a empresa Iryá Rodrigues Lima (objeto: prestação de serviços de assessoria de comunicação e imprensa), restou evidenciado que a contratação direta foi fundada em motivo ilegítimo (licitação frustrada na modalidade convite), uma vez que "não se dispensa licitação, com fundamento nos incisos V e VII do art. 24 da Lei 8.666/1993, caso a licitação fracassada ou deserta tenha sido realizada na modalidade convite"; Considerando, porém, que o aludido Contrato fora rescindido unilateralmente em 22/12/2023 (peça 46), sendo desnecessária, portanto, adoção de medidas adicionais corretivas por parte do Tribunal; e Considerando, por fim, o requerimento formulado pelo CRM/AC à peça 53, mediante o qual pede acesso integral aos presentes autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem adoção de medidas adicionais diante das ações adotadas pela unidade jurisdicionada; b) comunicar os fatos ao órgão de Controle Interno do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, encaminhando-lhe cópia deste Acórdão e da instrução à peça 50; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre e à denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e) conceder ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre acesso integral aos presentes autos, com exceção das peças que contenham informação pessoal da denunciante; e f) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.580/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 039.309/2023-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Mario Rosas Neto (4146/OAB-AC), representando Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.